Tribunal: STF
Processo: HC 202559
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Resposta à acusação. Alegação de ausência de fundamentação. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 666.325, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. No ato do recebimento da denúncia, em 15.12.2019, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 666.325, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, após o recebimento da denúncia, foi oferecida defesa prévia, na qual se sustentou que “a acusação não era apta a proporcionar o contraditório e o exercício do direito de defesa, que a imputação era carente de justa causa, por embasar exclusivamente em prova ilícita. Entretanto, (...) a argumentação defensiva foi desprezada pelo juízo processante de primeiro grau sob o seguinte argumento postergo a análise de tal questão para o momento de prolação da sentença”. Nesse contexto, a defesa aponta, preliminarmente, o cabimento da impetração, na medida em que a “legislação processual penal não prevê qualquer recurso contra a decisão que recebe a denúncia ou queixa, conquanto exista vício processual na imputação, nem tampouco para os casos em que o Juízo se nega a apreciar o conteúdo da Resposta à Acusação”.
    5. No mérito, a parte impetrante alega que, “em razão da nulidade da decisão impugnada ante a violação dos princípios do devido processo legal e seus consectários jurídicos (ampla defesa e contraditório), e da norma constitucional que emana do art. 93, IX da CR, pois houve omissão na apreciação dos argumentos defensivos, bem como de a decisão não dizer por que os argumentos expendidos são de mérito (muito embora se demonstrou que não são), a solução para o caso é a invalidação da aludida decisão, para que seja a Resposta Escrita à Acusação devidamente apreciada e fundamentadamente decidida, nos termos do art. 395 e 396-A do CPP”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que seja “ANULADA a decisão do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG, com a determinação de que se manifeste sobre todas as teses defensiva sustentadas na Resposta Escrita à Acusação”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a “assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em resposta à acusação não deve ser acolhida” quando o magistrado “examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP” (HC 115.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. No caso, embora o Juízo de origem tenha postergado a análise da alegação da defesa referente à suposta nulidade das interceptações telefônicas para o momento da prolação da sentença, o magistrado determinou o prosseguimento do feito, por entender que “[h]á indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, estando a denúncia formalmente apta com justa causa para a ação penal e não existem elementos suficientes para absolvição sumária, consoante disposição do art. 397 do Código de Processo Penal”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator